Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, infante com 04 (quatro) anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal centra-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando exclusivamente a situação pessoal do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, é destinada a quem comprovar insuficiência de recursos, de modo que não possa arcar com as custas sem comprometer sua subsistência.
4. A declaração de hipossuficiência do menor gera presunção relativa de veracidade, que deve ser respeitada quando não há elementos em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
5. No caso, a criança não possui qualquer capacidade laboral ou fonte própria de renda, demonstrando de forma incontestável a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade de justiça.
6. A análise do pedido deve considerar exclusivamente a situação pessoal do menor, independentemente da condição financeira de seus representantes legais, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça é pessoal e deve ser analisada à luz da situação econômica do próprio menor, independentemente da condição de seus representantes legais; 2. Crianças e adolescentes presumidamente incapazes laborar apresentam hipossuficiência econômica, cabendo a concessão da gratuidade de justiça quando não há elementos nos autos em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 05/02/2025; Acórdão 1954356, 0737075-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 18/12/2024.

(am/r)